Tribunal: TJSP
Processo: 1016011-91.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo parcial procedência de pedido possessório sobre bem imóvel, com reconhecimento dos direitos de retenção e compensação – Aventada inexistência de prova dos valores fixados nos autos e utilização de precedente com situação díspar do caso em análise, bem como, imprescindibilidade da prova pericial pleiteada – Disposições

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo parcial procedência de pedido possessório sobre bem imóvel, com reconhecimento dos direitos de retenção e compensação – Aventada inexistência de prova dos valores fixados nos autos e utilização de precedente com situação díspar do caso em análise, bem como, imprescindibilidade da prova pericial pleiteada – Disposições que se referem ao mérito e que pertinem à livre convicção do Juízo - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada pelos recorrentes, consubstanciada na necessidade de aferição de valores por perícia – A existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Questões consideradas prequestionadas – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016011-91.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELZA DE BARROS SOARES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e BRUNO SOARES DA
SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado EUVANI DE OLIVEIRA
MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1016011-91.2017.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 21455
Fls. 2/6
Voto no 21455
Embargos de Declaração Cível no 1016011-91.2017.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: ELZA DE BARROS SOARES e BRUNO SOARES DA SILVA
Embargado: Euvani de Oliveira Macedo
Juiz de Direito: Dr(a). Anderson Cortez Mendes
Embargos de declaração V. Acórdão que negou provimento
a apelo, mantendo parcial procedência de pedido possessório
sobre bem imóvel, com reconhecimento dos direitos de
retenção e compensação Aventada inexistência de prova dos
valores fixados nos autos e utilização de precedente com
situação díspar do caso em análise, bem como,
imprescindibilidade da prova pericial pleiteada Disposições
que se referem ao mérito e que pertinem à livre convicção do
Juízo - Não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência da
tese
invocada
pelos
recorrentes,
consubstanciada
na
necessidade de aferição de valores por perícia A existência
de fundamentos díspares das razões da parte não constitui
permissivo para a utilização dos aclaratórios
Pretensa
rediscussão
Impossibilidade
Questões consideradas
prequestionadas Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ELZA SOARES e outro, em face do v. acórdão de fls. 349/361, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1016011-91.2017.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 21455
Fls. 3/6
qual fora negado provimento a apelo apresentado diante de EUVANI DE
OLIVEIRA MACEDO, mantendo-se parcial procedência de pedido
possessório sobre bem imóvel, com reconhecimento dos direitos de retenção e
compensação.
Alegam os embargantes, em síntese, inexistência de prova
dos valores fixados nos autos e utilização de precedente com situação díspar
do caso em análise, referindo, ainda, imprescindibilidade da prova pericial
pleiteada e aventando, por fim, prequestionamento de matérias (fls. 01/07).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Como cediço, cabem embargos de declaração em face de
decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022/NCPC).
No caso específico, contudo, não verifico quaisquer das
referidas hipóteses. Em nosso ver, as disposições constantes deste recurso
referem-se ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo.
As matérias trazidas ao apelo foram analisadas e
devidamente deliberadas. Sabe-se que os termos omissos, contraditórios, ou
obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se
àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada
ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1016011-91.2017.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 21455
Fls. 4/6
Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade,
por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada pelos
recorrentes, consubstanciada na necessidade de aferição de valores por
perícia.
Rodrigo Mazzei explica que “haverá contradição
quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis
entre si, uma capaz se superar a outra. (...). Assim, em síntese, a
contradição, além de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato
processual embargado” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, de Acordo com as Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores:
Teresa Arruda Alvim Wambier... (et al.); 2a edição, revista e atualizada; S.
Paulo; Ed. Revista dos Tribunais; 2016; p.1.022).
Esclareceu também o C. Superior Tribunal de Justiça que
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com
ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, j.
07.05.2002).
É certo, ainda, que a existência de fundamentos díspares
das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1016011-91.2017.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 21455
Fls. 5/6
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1016011-91.2017.8.26.0002/50000 São Paulo Voto no 21455
Fls. 6/6
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Importante ponderar, por fim, que o Novo Código de
Processo Civil, em seu artigo 1.025, considera prequestionados todos os
dispositivos suscitados em sede de embargos, mesmo na hipótese de rejeição.
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora